Tribunal: TJPA
Processo: 0003727-25.2019.8.14.0037
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-09-04

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06). 1. DA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. materialidade e autoria restaram comprovadas pelos Autos de Apresentação e Apreensão de objeto (fl.17), Laudo Toxicológico de Constatação (fl. 18) , o qual atesta que o acusado trazia consigo 18 (dezoito) petecas de substância entorpecente, sendo elas de 14 (quatorze) petecas, pesando 3,6 g de ?OXI?, 3 (três) petecas, pesando 1,0g de ?MACONA? e 1 (uma) peteca, pesando 7,0g de ?COCAÍNA?, bem como pelos depoimentos dos policiais militares que estavam presentes no momento da prisão em flagrante do apelante. Eládio dos Santos Barbosa e Josimar de Sousa Correa harmônico e uníssono no sentido da responsabilização criminal do apelante, incabível a absolvição por insuficiência de provas quando a análise dos depoimentos dos policiais ouvidos em juízo, associada à apreensão da droga apreendida na residência no bolso da calça do réu comprovam a traficância por ele exercida.2. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE CONSUMO PRÓPRIO. IMPROCEDÊNCIA. Existência de acervo probatório que comprova que o recorrente comercializava substâncias entorpecentes, conforme laudo toxicológico de constatação, encontrado com uma diversidade de drogas, o que torna inviável a desclassificação da sua conduta para o mero delito de consumo próprio. inexistência de provas quanto à condição de mero usuário. 3. DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE CONFISSÃO ESPONTÂNEA - TESE REJEITADA. Aplicação da Súmula 630 do STJ: ?A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio?.4. DA APLICAÇÃO DO REGIME ABERTO. NÃO ACOLHIMENTO. O Em observância do disposto no artigo 33, §2º, alínea ?b? do Código Penal, o regime semiaberto fixado pelo magistrado de primeiro grau está em consonância com a reprimenda de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão aplicada no caso em concreto. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO ACÓRDÃOVistos, etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de agosto de dois mil e vinte.Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.Belém/PA, de 24 de agosto de 2020.Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIASRelatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0003727-25.2019.814.0037
COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE ORIXIMINÁ-PA
APELANTE: JOSÉ MARIO FERREIRA SOUSA
DEFENSORIA PÚBLICA: GIANE DE ANDRADE BUBOLA LIMA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06).
1.

DA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPROVIMENTO
. materialidade e autoria restaram comprovadas pelos Autos de Apresentação e Apreensão de objeto (fl.17), Laudo Toxicológico de Constatação (fl. 18) , o qual atesta que o acusado trazia consigo
18

(dezoito) petecas
de substância entorpecente, sendo elas de
14 (quatorze)

petecas
, pesando
3,6 g de ¿OXI¿
,
3 (três) petecas
, pesando
1,0g de ¿MACONA¿
e
1 (uma) peteca,
pesando
7,0g de ¿COCAÍNA¿
, bem como pelos depoimentos dos policiais militares que estavam presentes no momento da prisão em flagrante do apelante. Eládio dos Santos Barbosa e Josimar de Sousa Correa harmônico e uníssono no sentido da responsabilização criminal do apelante, incabível a absolvição por insuficiência de provas quando a análise dos depoimentos dos policiais ouvidos em juízo, associada à apreensão da droga apreendida na residência no bolso da calça do réu comprovam a traficância por ele exercida.
2.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE CONSUMO PRÓPRIO. IMPROCEDÊNCIA
.
Existência de acervo probatório que comprova que o recorrente comercializava substâncias entorpecentes, conforme laudo toxicológico de constatação, encontrado com uma diversidade de drogas, o
que torna inviável a desclassificação da sua conduta para o mero delito de consumo próprio. inexistência de provas quanto à condição de mero usuário.
3.

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE CONFISSÃO ESPONTÂNEA
-
TESE REJEITADA.
Aplicação da Súmula 630 do STJ
:
¿A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio¿.
4.

DA APLICAÇÃO DO REGIME ABERTO.
NÃO ACOLHIMENTO.
O Em observância do disposto no artigo 33, §2º, alínea ¿b¿ do Código Penal, o regime semiaberto fixado pelo magistrado de primeiro grau está em consonância com a reprimenda de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão aplicada no caso em concreto.
Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
ACÓRDÃO
Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de agosto de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, de 24 de agosto de 2020.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora
ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0003727-25.2019.814.0037
COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE ORIXIMINÁ-PA
APELANTE: JOSÉ MARIO FERREIRA SOUSA
DEFENSORIA PÚBLICA: GIANE DE ANDRADE BUBOLA LIMA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JOSÉ MARIO FERREIRA SOUSA
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Oriximiná-PA
(fls. 68-71) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses reclusão, além de 416 (quatrocentos e dezeseis ) dias-multa, regime semiaberto.

Narrou à denúncia
(fls. 02/04), que no dia 15/05/2019, por volta das 01:30hs, o denunciado foi preso em flagrante delito por estar ¿transporta-trazer consigo¿ de de 18 (dezoito) trouxas de substância entorpecente do tipo maconha, prontos para serem comercializados, encontradas no bolso da calça do acusado.

Em razões recursais
(fls. 75-82), o recorrente José Mário Ferreira Sousa pugnou pela:
1.
Absolvição do delito de tráfico de drogas por carecer vdos requisitos inerentes ao tipo penal, nos termos do art. 386, I a VII CPP; ou subsidiariamente a
2.
Desclassificação com espenque no art. 28 da Lei nº 11.343/06,
3.
Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e
4.
Aplicação de regime prisional menos gravoso.

Em sede de contrarrazões
(fls. 85-88), o Ministério Público manifestou-se pelo
parcial provimento
do recurso de apelação, merecendo ser mantida a condenação por incurso no art. 33, da Lei nº 11.343/06, mas reconhecida a atenuante da confissão, conforme preceitua o art. 65, III, ¿d¿, do Código Penal.

Nesta instância superior
(fls. 96-98), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Adélio Mendes dos Santos, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
desprovimento
, devendo ser integralmente mantida a Sentença ora recorrida.

É o relatório.

Revisão feita pela Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Passo a proferir o voto.
VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JOSÉ MARIO FERREIRA SOUSA,
por intermédio de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Oriximiná/PA
(fls. 68-71) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão em Regime Semiaberto, além de 416 (quatrocentos e dezeseis) dias-multa, no crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06.
1.

DA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

No que tange ao pedido de Absolvição por insuficiência de provas, adianto
prima facie
que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
restaram provadas pelo Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 17), Laudo de Exame Toxicológico (fl.18), interrogatório do réu, bem como pelos testemunhos dos policiais que estavam presentes no momento da prisão em flagrante do acusado.

O Laudo Toxicológico de Constatação atesta que a substância encontrada em poder do apelante tratava-se de 03 (três) trouxas de ¿MACONHA¿, 01 (uma) trouxa de substância esbranquiçada e pastosa similar a ¿COCAÍNA¿ e 14 (quatorze) trouxas de substância esbranquiçada e pedrdada similar a ¿CRACK¿, condicionada em plásticos

Ora, a prova dos autos é clara tanto em relação à materialidade como à autoria do delito, dando conta de que o apelante praticava a conduta
transportar e trazer consigo
para fins de comercialização do entorpecente.

A materialidade da ação delituosa se configura no termo de apreensão e apresentação de drogas e no Laudo de Constatação.

No que tange a autoria, embora esta tenha sido negada pelo apelante José Mário, em seu interrogatório, tais argumentos alegados pelo recorrente não constitui prova suficiente que o isente de responsabilização penal, não encontrando amparo face a contradição com outros depoimentos colhido na fase inquisitorial, ratificada em juízo, uma vez que, as duas testemunhas ouvidas em juízo, policiais militares que fizeram a apreensão das drogas e a prisão do acusado, são unânimes em afirmar sua participação, uma vez que o entorpecente foi encontrado no bolso da sua calça.

Embora a defesa alegue que não restou demonstrada qualquer prova de que o apelante JOSÉ MÁRIO comercializasse drogas, observa-se que ao contrário dos argumentos da defesa, restou sobejamente comprovada por meio das provas ora coligidas nos autos, merecendo destaque o depoimento colhido das testemunhas Eládio dos Santos Barbosa e Josimar de Sousa Correa, policiais militares que ratificaram os depoimentos prestados em delegacia, no qual reconhecem o apelante como a pessoa que foi presa em flagrante, na posse da droga apreendida, quando da abordagem policial.

Em observância aos depoimentos colhidos em juízo, terem sido uníssonos, sem contradição, há de ressaltar sua credibilidade como elementos de convicção, bem como corroborados com outros elementos de prova produzidos nos autos, como do próprio apelante ao afirmar que a droga apreendida era de sua propriedade, não pairando qualquer dúvida acerca do envolvimento do réu no comércio ilícito de entorpecente, constituindo um arcabouço de convicção, aptos a respaldar a sentença condenatória prolatada pelo juízo monocrático.
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.VIOLAÇÃO DOS ARTS. 155 E 386, VII, DO CPP. CONDENAÇÃO LASTREADA EXCLUSIVAMENTE EM PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DO RÉU, RETRATADO EM JUÍZO. RATIFICAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS, COLHIDOS JUDICIALMENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A condenação do acusado não se deu exclusivamente com base no depoimento prestado pela vítima na fase inquisitorial. Conforme se extrai do decreto condenatório, este encontra-se lastreado, também, na prova testemunhal e no próprio depoimento do acusado, os quais foram produzidos em juízo, com plena garantia ao contraditório e à ampla defesa.
2. Nesse contexto, é inadmissível o exame do pedido de absolvição do réu, pois o Tribunal de origem, soberano na análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, concluiu que a materialidade e autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo atribuídas ao acusado restaram devidamente fundamentadas em provas colhidas tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial, notadamente os depoimentos das testemunhas e dos policiais que efetuaram o flagrante 3. Cumpre ressaltar que, conforme o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório.
4. No caso em apreço, malgrado o réu tenha se retratado em juízo, verifica-se que as declarações por ele prestadas na fase inquisitiva foram confirmadas em juízo pelos policiais responsáveis por sua prisão em flagrante.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ-SP - 1304665, Relator: Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 23/08/2018, 5ª Turma Criminal, Data de Publicação: 03/09/2018).

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do recorrente no tráfico de drogas, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

In casu
,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto, na
jurisprudência pátria:
TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NATUREZA DA DROGA. READEQUAÇÃO. DESPROVIMENTO
. Incabível a absolvição quando a análise dos depoimentos dos policiais, associada à apreensão da droga e do dinheiro em poder do réu comprovam a traficância por ele exercida. O crime descrito no artigo
33
da Lei
11.343
/06 é misto alternativo, de natureza múltipla, o que equivale a dizer que todas as condutas nele descritas, separada ou conjuntamente, enquadram-se na tipificação legal do crime de tráfico de drogas, sendo prescindível, para sua caracterização, a realização de atos de venda do entorpecente. Impõe-se readequar a valoração negativa das consequências do crime para a circunstância específica prevista no art.
42
da Lei
11.343
/2006, quando o fundamento para a majoração da pena-base for a natureza da droga traficada pelo réu. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-DF - 20150110402447, Relator: Nilsoni de Freitas, Data de Julgamento: 25/08/2016, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 08/09/2016).

Via de efeito, a alegação de
insuficiência de provas
se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que foi encontrado na residência do apelante 01 (uma) embalagem, contendo erva seca, a qual pesava o total de 65,0 gramas, material acondicionado em um saco plástico na cor verde e 15 (quinze) embalagens, decritas de ¿invólucros¿, contendo, contendo erva seca acondicionada em pedaços de papel de jornal, as quais pesavam 185,0 gramas, o referido material estava acondicionado em um envelope de papel. Desse modo, andou bem o juízo
a

quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime de tráfico e ao conferir validade aos depoimentos prestados pelas testemunhas, policiais militares que presenciaram o flagrante do crime do apelante.

Esclareço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos policiais, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta nossa jurisprudência:
APELAÇÃO PENAL. TRAFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO. USUÁRIO. INSUBSISTÊNCIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.
(...) Não há como desconstituir os testemunhos policias sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. (...)
(TJ-PA - APL: 00067406720108140051, Relator: Ronaldo Marques Valle, Data de Julgamento: 12/05/2015, 2ª Câmara Criminal Isolada, Data de Publicação: 14/05/2015).
APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CORRUPÇÃO ATIVA. MATERIALIDADE E AUTORIAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE NARCOTRÁFICO PARA O PREVISTO NO ART. 28, "CAPUT", DA LEI DE DROGAS. PENA MANTIDA. NÃO HÁ "BIS IN IDEM" SE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA SE BASEIA EM PROCESSO-CRIME DISTINTO DAQUELE GERADOR DOS MAUS ANTECEDENTES. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO § 4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME FECHADO PARA OS CRIMES DE NARCOTRÁFICO E DE CORRUPÇÃO ATIVA. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.
(...) Depoimentos dos policiais harmônicos e uníssonos no sentido da responsabilização criminal do réu. Validade dos seus depoimentos, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Precedentes do STF e do STJ. ¿In casu", a autoria do crime de corrupção ativa ficou bem provada diante das seguras e coerentes palavras dos agentes policiais ouvidos sob o crivo do contraditório. A negativa simplória do réu, quando interrogado em Juízo, foi refutada pelos demais elementos probatórios. (...)
(TJ-SP - APL: 00022572420138260428, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 20/08/2015, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 09/09/2015).

Restando, portanto, devidamente comprovada, nos autos, a prática do crime de tráfico, pelo apelante
JOSÉ MARIO FERREIRA SOUSA
, não há que se falar, por nenhum fundamento, em absolvição por insuficiência de provas dos mesmos, devendo ser mantida a sentença condenatória proferida nos autos.

Portanto, a alegação de uso da droga para consumo próprio não é suficiente para absolvição quando a
materialidade delitiva
está comprovada através do Auto de Apresentação e Apreensão (fl.17) e do laudo toxicológico (fl.18) e a
autoria do crime
está evidenciada no depoimento das testemunhas de acusação e nos relatos do próprio apelante.

2.

DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPUTAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS PARA O DE CONSUMO PRÓPRIO
:

O pleito em análise respalda-se na tese de que o entorpecente encontrado, com o recorrente, pouca quantidade, seria para consumo próprio, ressaltando-se tratar apenas de um mero usuário de drogas. Adianto que o pedido formulado pela defesa não merece prosperar, conforme razões jurídicas expostas.

O crime de tráfico ilícito de drogas está previsto no artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, nos seguintes termos:
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito,
transportar
,
trazer consigo
, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa (...).

Como mencionado alhures, a materialidade está comprovada por meio do Laudo de Constatação (fl. 18) e a autoria por intermédio da prova testemunhal e do depoimento do ora recorrente.

Em consonância com o laudo e depoimentos em juízo, foi encontrado no bolso da calça do apelante
18

(dezoito) petecas
de substância entorpecente, sendo elas de
14 (quatorze)

petecas
, pesando
3,6 g de ¿OXI¿
,
3 (três) petecas
, pesando
1,0g de ¿MACONA¿
e
1 (uma) peteca,
pesando
7,0g de ¿COCAÍNA¿.
Relativamente à tese de que a droga se destinava apenas para o consumo próprio não encontra respaldo nos autos, pois está sobejamente demonstrada a prática pelo recorrente do verbo nuclear
¿transportar¿ e ¿trazer consigo¿
, nos termos do artigo 33, §1º e incisos, da Lei n.º 11.343/2006.

É cediço que para a caracterização do crime de tráfico, crime de ação múltipla, não é necessária a prova cabal da venda da substância entorpecente, bastando que o agente realize um dos dezoito verbos descritos na legislação penal incriminadora.

No que tange aos critérios distintivos entre os crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e porte para consumo próprio, é válido trazer à baila o conteúdo normativo do artigo 28, §2º, da Lei n.º 11.343/2006:
Art. 28
Omissis
. (...).
§2º - Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Debruçando-se sobre o preceito normativo em enfoque, o doutrinador Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Vol. 1. 6ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 239), adverte:
(...) é fundamental que se verifique, para a correta tipificação da conduta, os elementos pertinentes à natureza da droga, sua quantidade, avaliando local, condições gerais, circunstâncias envolvendo a ação e a prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente. A inovação ficou por conta da introdução da seguinte expressão: 'circunstâncias sociais e pessoais do agente (...).

No presente caso, o acervo probatório evidencia que a substância entorpecente apreendida destinava-se à venda, haja vista as circunstâncias em que o flagrante foi efetuado, a forma como a droga estava acondicionada, e as circunstâncias em que o réu foi preso, em via pública, com três tipos de substância entorpecente, sem nenhum apetrecho de consumo, evidenciado que as mesmas seriam para o comércio.

A jurisprudência pátria é assente em não admitir a desclassificação pretendida em face a existência de provas robustas sobre a prática da traficância de drogas ilícitas:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MINORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. (...). 2.
Não havendo nos autos qualquer prova de exclusividade de uso da droga apreendida, sendo da defesa, e não da acusação, o ônus da prova cabal e irrefutável desta alegação de ser o réu apenas usuário, inviável falar-se em desclassificação para o delito de porte de droga para o uso próprio
. 3. Recurso não provido. (TJ/MG - APR n.º 10332140006146001/MG, Relator: EDUARDO BRUM, 4ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 24/02/2016, Data de Julgamento: 02/03/2016). Grifei.
APELAÇÃO. Lei N.º11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO DIANTE DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO PARA CUMPRIMENTO DA PENA CARCERÁRIA. POSSIBILIDADE. I. (...). II.
A quantidade, a natureza e a forma como estava acondicionada a droga, as circunstâncias e o local em que se deu a abordagem e apreensão dos entorpecentes, comprovam a intenção da mercancia e, corolário, o fato descrito na denúncia, sendo descabida a desclassificação pretendida. Aliás, o fato do acusado dizer-se usuário não afasta a traficância, pois não é incomum o viciado comercializar a droga para sustentar o vício
. Ressalto, outrossim, que o acusado não trazia consigo nenhum petrecho para o consumo da droga. III. (...). APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ/RS - ACR n.º 70062355649, Relator: JOSÉ LUIZ JOHN DOS SANTOS, 3ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 24/08/2016, Data de Publicação: 02/09/2016). Grifei.

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. NEGATIVA DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONFIGURAÇÃO DO DELITO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. (...). 3.
Insubsistente o pleito desclassificatório para o delito de consumo próprio se as provas demonstram, de forma segura, que a droga apreendida se destinava a difusão ilícita
. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJ/PA - APL n.º 00568184420158140401 BELÉM, Relator: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Data de Julgamento: 04/10/2016, 2ª Câmara Criminal Isolada, Data de Publicação: 05/10/2016). Grifei.

Posto isso, entendo não ser cabível o pleito de desclassificação do crime de tráfico de entorpecente para o de posse para consumo próprio.
3.

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO.

A Defesa requereu ainda que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, III, ¿d¿, do Código Penal, em virtude de ter confessado espontaneamente.

Não acolho o requerimento da Defesa, explico.

Como bem asseverou o Juiz ao prolatar a sentença, o acusado em Juízo assumiu ter puxado o celular da vítima, porém sem o emprego de violência ou grave ameaça, numa clara tentativa de desclassificar sua conduta para o crime de furto. No entanto, para que seja reconhecida a atenuante da confissão é necessário que o réu reconheça a autoria do fato típico que lhe é imputado.

Nesse contexto, em que se nega a prática do tipo penal apontado na denúncia, não é possível o reconhecimento da circunstancia atenuante de confissão espontânea. (STJ. 5ª Turma. HC 301.063-SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 03/09/2015.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USO DE ENTORPECENTES ANTE A COMPROVAÇÃO DO FIM DE MERCANCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. A MERA CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO TEM O CONDÃO DE DESCLASSIFICAR A CONDUTA DE TRAFICÂNCIA, JÁ QUE ESSAS DUAS CONDIÇÕES PODEM COEXISTIR NO MESMO INDIVÍDUO. VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. NÃO RECONHECIMENTO DA DOSIMETRIA DA PENA. NÃO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA POR SER QUALIFICADA. PREJUDICIALIDADE DA ANÁLISE DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
III - Para que haja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, III, do Código Penal, é essencial que o acusado admita a prática do crime que lhe é imputado.
In casu,
deveria o réu admitir o crime de tráfico de entorpecentes, uma vez que restou configurada a prática desta conduta delitiva, e não insistir na tese defensiva de que o porte era para consumo próprio.
(TJ-DF - APR: 20140110479030, Relator: José Guilherme, Data de Julgamento: 16/04/2015, 3ª Turma Criminal, Publicado em: 24/04/2015).

Há entendimento do Superior Tribunal de Justiça que impõe, no geral, que a confissão seja relativa ao fato típico atribuído ao agente; caso se trate de admissão parcial para tentar modificar a imputação, não incide a atenuante. A súmula 630 deixa claro o que o tribunal já vinha decidindo a respeito da confissão no crime de tráfico:
¿¿¿¿
¿¿¿¿
Súmula 630 do STJ:
¿A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio¿.
¿O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que, em se tratando do crime de tráfico de entorpecentes, a confissão espontânea do acusado que admite a propriedade da droga, no entanto afirma ser
destinada a consumo próprio, sendo mero usuário, impossibilita o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do Código Penal - CP. Precedentes¿
(Quinta Turma, HC 488.991/PR, j. 26/03/2019).
¿¿É firme nesta Corte Superior o entendimento de que a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não sendo apta para atenuar a pena a mera admissão da propriedade para uso próprio. Nessa hipótese, inexiste, sequer parcialmente, o reconhecimento do crime de tráfico de drogas, mas apenas a prática de delito diverso¿ (AgRg no HC 351.962/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017)¿
(Sexta Turma, AgRg no AREsp 1.263.525/MG, 12/06/2018).

À vista dos fundamentos expostos, não acolho o pedido formulado pela defesa.
4.

DA FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA:

O regime semiaberto fixado pelo magistrado de primeiro grau está em consonância com a reprimenda de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão aplicada no caso em concreto. Desta feita, em observância do disposto no artigo 33, §2º, alínea ¿b¿ do Código Penal, o regime inicial para o cumprimento da pena deve ser o semiaberto, não merecendo também reparos a sentença condenatória neste ponto.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
do presente recurso de Apelação e, no mérito,
nego provimento
à pretensão recursal, mantendo todos os termos da sentença ora objurgada.

É como voto.
Belém/PA, 24 de agosto de 2020.
Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora